Tribunal: TJMT
Processo: 1026020-57.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026020-57.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CLAUDEILSON SOUSA DO NASCIMENTO - CPF: 618.631.723-43 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (IMPETRADO), 1A VARA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 079.406.021-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Latrocínio majorado. Gravidade concreta da conduta. Vítima idosa. Garantia da ordem pública. Medidas cautelares insuficientes. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina que decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos de incidente processual, pelo cometimento, em tese, de crime de latrocínio majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma branca, perpetrado contra idoso, visando a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de decretação da prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente quanto à necessidade de garantia da ordem pública; e (ii) analisar se as condições pessoais favoráveis do paciente justificariam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

1. A decisão de prisão preventiva fundamenta-se na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, revelada pela forma de execução do delito, em que o paciente, ciente da possível letalidade da ação, teria participado de latrocínio contra vítima idosa, de 81 anos, residente solitária.

2. A periculosidade social do paciente se evidencia não apenas pelo contexto da prática criminosa [participação ativa no ingresso e cobertura durante o crime], mas também pelo fato de que, após o delito, passou a circular pela cidade com o veículo da vítima, como se fosse seu proprietário.

3. A
Os predicados pessoais [primariedade, endereço fixo e ocupação lícita] não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar.

4. As medidas cautelares alternativas não se mostram adequadas ou suficientes, diante da ausência de comprovante de endereço e da gravidade em concreto da infração, o que evidencia a necessidade de manutenção da prisão preventiva para resguardo da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A gravidade concreta do crime de latrocínio cometido contra idoso, com indícios de participação ativa do agente e posterior usufruto de bem da vítima, justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. Predicados pessoais não bastam para afastar a prisão preventiva quando subsistem elementos concretos que recomendam a custódia para garantia da ordem pública.

3. Medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se inadequadas quando ausente comprovação de endereço e evidenciada a elevada reprovabilidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II e VII, e § 3º, II; CPP, arts. 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 124.116/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 9/3/2020; STJ, AgRg no HC 712.443/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 29.3.2022; STJ, HC 619.629/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 3/11/2020; TJMT, HC 1000749-46.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 25/03/2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1026020-57.2025.8.11.0000 – COMARCA DE
NOVA XAVANTINA

IMPETRANTE: DR. HUGO LEONARDO BONFIM FERNANDES – DEFENSOR PÚBICO

PACIENTE:

CLAUDEILSON SOUSA DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de CLAUDEILSON SOUSA DO NASCIMENTO, contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos de incidente processual (PJE nº 1001524-25.2025.8.11.0012), por ter ordenado a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de latrocínio majorado [pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca] – art. 157, § 2º, II e VII e § 3º, II, do CP – (ID 304475368).

O impetrante sustenta que:
1)
a fundamentação do ato constritivo seria inidônea, pois alicerçada “
na gravidade em abstrata do delito
”; 2) o paciente “
possui trabalho lícito (funcionário da Lava Jato Impacto – no Auto Posto Bom Tempo) e possui residência fixa (Rua Pedro Ludovico, Centro, Nova Xavantina-MT, CEP 78690-000)
”, de modo que as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Pede a concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares (ID 304475366), com documentos (ID 304475367 e ID 304475368).

O pedido liminar foi indeferido (ID 304808859).

O Juízo singular prestou informações

(ID 306432879).

A i. 32ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LATROCÍNIO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ALEGADO CONTRANGIMENTO ILEGAL POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. IMPROCEDENTE. PRISÃO PREVENTIVA BASEADA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO CONSUBSTANCIADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTATA PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. RISCO À ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 307620863)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 30.7.2025, o paciente foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese de latrocínio majorado [pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca] – art. 157, § 2º, II e VII e § 3º, II, do CP (PJe nº 1001524-25.2025.8.11.0012)

Em 31.7.2025, em audiência de custódia, após o órgão do Ministério Público postular “
pela não homologação do auto de prisão em flagrante e relaxamento da prisão”
e requerer a decretação da prisão preventiva do paciente, o Juízo singular, decretou a segregação cautelar nos seguintes termos:

“[...]
Em relação a Claudeilson Sousa do Nascimento, os indícios de autoria e materialidade estão comprovados pelos Boletins de Ocorrência n. 2025.240955 e 2025.240835, documentos de IDs 202759403 e 202759405, Termo de Exibição e Apreensão (ID 202758787), Termos de Depoimento (IDs 202759394, 202759395 e 202759396) e Termo de Interrogatório (ID 202759401).

Ainda, a decretação da prisão é admissível, nos termos do art. 313, I, do CPP.

Outrossim, a prisão se faz necessária para garantia da ordem pública. Segundo Claudeilson, "Carlos" o convidou para cobrar uma dívida da vítima, alertando-o que, possivelmente, o vitimado teria que pagar "com a vida" caso não dispusesse de dinheiro. Após isso, eles teriam se deslocado a residência do vitimado, sendo Claudeilson responsável por abrir a residência e dar cobertura, enquanto Carlos ingressou na residência para consumar a prática delitiva.

Ressalta-se, também, que o vitimado possuía 81 (oitenta e um) anos e residia só, o que demonstra maior perversidade na ação criminosa, praticada contra vítima idosa.

Nota-se que, depois dá consumação do delito, o suspeito Claudeilson passou usufruir do veículo da vítima, com animus de proprietário, visto alegar ter adquirido o veículo e ter permanecido em posse dele circulando pela cidade, o que demonstra a indiferença e insensibilidade do agente.

Assim sendo, demonstrada a gravidade em concreto da ação, tem-se que a segregação cautelar, com pressuposto na garantia de ordem pública, mostra-se adequada para o caso. [...]

DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de CLAUDEILSON SOUSA DO NASCIMENTO, com fundamento no art. 313, I, e 312, ambos do CPP.
[...].”
(Tabatha Tosetto, juíza de Direito –ID 304475368)

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta, extraída da forma de execução do delito, considerado os indicativos de que o paciente teria participado de crime de latrocínio contra vítima idosa de 81 anos que residia sozinha, tendo admitido que foi convidado para “
cobrar uma dívida
”, sendo alertado que possivelmente o vitimado teria que pagar “
com a vida
” caso não dispusesse de dinheiro, sendo o paciente responsável por abrir a residência e dar cobertura enquanto outro indivíduo ingressava para consumar a prática delitiva.

Frise-se que, após a consumação do delito, o paciente passou a usufruir do veículo da vítima [FIAT Strada Treck CE, 2011, cor prata, placa NRF5153], com
animus
de proprietário, circulando pela cidade.

Noutro giro, a forma de execução do crime [latrocínio majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca] contra idoso justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública, a demonstrar a periculosidade social do paciente (STJ, RHC n. 124.116/GO – Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 9/3/2020).

Logo, o
ato judicial impugnado encontra-se justificado em pressupostos da prisão preventiva.

No tocante aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e ocupação lícita], não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar,
conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC nº 712.443/SP – Relator: Min. Jesuíno Rissato – 29.3.2022).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
www.tjmt.jus.br)
.]

Quanto às cautelares alternativas, além do paciente não ter apresentado comprovante de endereço, havendo indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, a gravidade concreta do delito demonstra
maior reprovabilidade da conduta e a necessidade de se
“resguardar a ordem pública
”, de modo que
não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão (STJ, HC 619.629/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 3/11/2020; TJMT, HC 1000749-46.2025.8.11.0000, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJE 25/03/2025).

Assim sendo, as cautelares alternativas não se mostram suficientes, impondo-se
preservar o ato constritivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025